Tribunal: TJDFT
Processo: 0724373-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, §4o, DA LEI No 9.099/95. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). CCS-BACEN. PREVJUD. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.Parte inferior do formulário

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelos exequentes em face da sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de realização de novas diligências de pesquisa patrimonial e, constatada a inexistência de bens penhoráveis, extinguiu o feito, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83082093). Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem, os autores ajuizaram ação indenizatória em razão de falha na prestação de serviços, tendo obtido sentença parcialmente procedente que condenou o réu à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. Relataram que, na fase de cumprimento de sentença, o devedor permaneceu inerte quanto ao pagamento voluntário. Informaram que foram realizadas diversas diligências para localização de bens, incluindo pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Sustentaram que o executado não foi localizado em endereços constantes dos autos e que há indícios de ocultação patrimonial. Pontuaram que requereram novas medidas executivas, inclusive com uso de sistemas eletrônicos de rastreamento. Alegaram que o encerramento do feito inviabiliza a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram a prematuridade da extinção do cumprimento de sentença, sustentando que não houve o esgotamento das medidas executivas disponíveis. Aduziram que o indeferimento das diligências requeridas, especialmente a reiteração do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, bem como as consultas ao CCS-Bacen e ao sistema PREVJUD, comprometeu a efetividade da execução. Argumentaram que há indícios de movimentação financeira do devedor, evidenciados por relatórios de inteligência patrimonial, o que justificaria a adoção de novas medidas constritivas. Defenderam que a extinção do feito violou os princípios da efetividade, da cooperação e do acesso à justiça. Ao final, requereram o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução com a adoção das medidas postuladas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis sem a realização das medidas executivas requeridas pela parte exequente; (ii) a legalidade do indeferimento das diligências de pesquisa patrimonial por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada, CCS-Bacen e PREVJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, a análise recursal limita-se às matérias efetivamente impugnadas, consistentes na extinção do cumprimento de sentença e no indeferimento das medidas executivas requeridas.
7. O juízo de origem extinguiu o feito com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, após a realização de diligências para localização de bens do devedor, as quais restaram infrutíferas. A extinção do cumprimento de sentença, no âmbito dos Juizados Especiais, mostra-se cabível quando inexistentes bens penhoráveis e quando as medidas executivas disponíveis se revelam ineficazes à satisfação do crédito.
8. No caso, as diligências postuladas pela parte recorrente foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem (ID 82745798, ID 82745819, ID 82745831) que indeferiu a reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD, por entender ausente utilidade prática diante de tentativa recente infrutífera, bem como por incompatibilidade com os princípios da celeridade e economia processual.
9. A consulta ao CCS-Bacen, por sua natureza meramente informativa, não se presta à localização de ativos financeiros penhoráveis, limitando-se a indicar vínculos bancários já identificados por outros sistemas. De igual modo, a utilização do sistema PREVJUD não se mostra adequada à finalidade executiva, porquanto não constitui meio eficaz de localização de bens penhoráveis, além de envolver informações relativas a benefícios previdenciários, em regra impenhoráveis.
10. Ausente demonstração de efetiva utilidade das medidas requeridas, não se verifica ilegalidade no indeferimento das diligências pretendidas, tampouco na extinção do feito. A sentença recorrida observou os princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, notadamente a celeridade, a economia processual e a efetividade, não havendo fundamento para sua reforma. Ademais, a extinção não inviabiliza o posterior desarquivamento, caso sejam localizados bens do devedor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.